Tribunal: TJDFT
Processo: 0723829-36.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: CONSELHO ESPECIAL
Data de julgamento: 2020-11-10
Data de publicação: 2020-11-20

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO MONOCRÁTICA RECORRIDA. REJEIÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR FORÇA DA EXCLUSÃO DO IMPETRANTE DE CERTAME DESTINADO AO INGRESSO NO CARGO DE PERITO CRIMINAL DA PCDF. ATO PRATICADO PELA DIRETORA DA ESCOLA SUPERIOR DA PCDF. ILEGITIMIDADE PASSIVA DO GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL. MÉRITO RECURSAL. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DE ÊXITO DA TESE EXPENDIDA NO WRIT. DECLINAÇÃO DA COMPETÊNCIA A UMA DAS VARAS DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL.

1. Sendo evidente que a argumentação expendida no recurso revela-se hábil a infirmar a fundamentação expendida na decisão monocrática impugnada, rejeita-se a preliminar de não conhecimento do recurso.

2. Em sede de mandado de segurança impetrado por força da exclusão do impetrante de concurso destinado ao ingresso no cargo de perito criminal da PCDF, praticado pela Diretora da Escola Superior da PCDF, o Governador do Distrito Federal é parte ilegítima para figurar como autoridade coatora no writ, eis que não participou do ato impugnado.

3. Sendo evidente que a exclusão do impetrante do certame decorreu da revogação de tutela de urgência deferida em outro feito, em que se proclamou a ilegalidade de “cláusula de barreira” que inviabilizara o ingresso de outros candidatos, melhores classificados, no curso de formação profissional, e se a prática do ato impetrado decorreu de tal revogação, afigura-se improvável que, no julgamento do writ, declare-se a existência do direito líquido e certo do recorrente de permanecer na mesma posição em que se encontrava na lista de classificação e, por conseguinte, de ser nomeado e empossado no cargo.

4. A ilegitimidade passiva do Governador do Distrito Federal, e sua consequente exclusão do feito, remanescendo a outra autoridade impetrada, enseja a necessária redistribuição do feito a uma das Varas da Fazenda Pública do Distrito Federal, competente para processar e julgar o writ impetrado contra ato atribuído a autoridade integrante da Administração Direta do Distrito Federal (art. 26, inciso III, da Lei no 11.697/08).

5. Agravo interno não provido. Determinada a redistribuição do mandado de segurança.